Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715361-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP RECORRIDO: EVANDRO SUTERO DE ALMEIDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamentos (ID 16239457), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo e das custas processuais. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias, para o autor regularizar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora